Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727417-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. 1. A inclusão no polo passivo do processo executivo do devedor solidário que, por contrato, contraiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida é legítima. 2. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 230 da Constituição Federal, sob o argumento de ser indevida a cobrança feita aos insurgentes em razão da idade e da doença enfrentada por um deles. Destacam que assinaram como avalistas sem terem conhecimento do alcance da obrigação assumida; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 1o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/1990, 833 e 926, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não aplicou a jurisprudência colacionada aos autos, salientando que a penhora de valores de aposentadoria por eles recebidos apresentará uma diminuição na possibilidade de tratamento e de recuperação de um dos recorrentes. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, OAB/DF 43.124-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que, em relação à indicada afronta ao artigo 230 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não assiste aos recorrentes em relação ao reputado malferimento aos artigos 1o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/1990, 833 e 926, ambos do Código de Processo Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005